Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-68.2020.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000402-68.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 206.228.721-68 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000402-68.2020.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:
ANTONIO DO
ESPIRITO
SANTO e BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
ANTONIO DO
ESPIRITO
SANTO e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ADMISSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL.

PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA.

PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE CAUSA
INDISPONIBILIDADE
DE RECURSOS FINANCEIROS
.

DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSOS CONHECIDOS E
NÃO
PROVIDOS.

1.
Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal.
A pretensão
consistente

na
restituição dos descontos indevidos em benefícionão merece conhecimento, visto que já atendida
.

2.
É do credor o ônus de comprovar
a
origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A
inexistência de prova
invalida a suposta relação
contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança
indevida e caracterizando conduta ilícita.

3.
A
falha na prestação do serviço
,
que causa
indisponibilidade
de recursos financeiros
, decorrente do desconto indevido em benefício
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, a
flição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

4.
O
quantum
inden
izatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

A indenização arbitrada na sentença (
R$3.000,00
)
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
Recursos conhecidos e
não
providos.

6
.
C
ustas processuais e honorários advoca
tícios
, estes
fixadosem
20% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos, o
bservado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANTONIO DO
ESPIRITO
SANTO ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença proferida no ID 149441807/PJe2. Concluiu que o reclamado não trouxe aos autos comp
rovante da contratação do serviço e considerando que houve privação de parte do benefício, ante o débito das tarifas e demais encargos, é de ser restituído o valor descontado indevidamente, em dobro. Julgou procedentes os pedidos da inicial e declarou inex
istente o débito e condenou: a) a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, no valor de R$ R$ 70
,78
(setenta Reais e setenta e oito centavos), sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais
valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo
INPCa
partir do desembolso; b) a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária
(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do
CPC.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados

nos

IDs
149441809 e 149441811/PJe2.

A reclamada/recorrente alegou em seu recurso que: a)a contratação do seguro ocorreu através
do telefone, não havendoproposta de adesão devidamente assinada, no entanto, no momento da contratação a autora foi amplamente informada dos termos e condições, autorizando que as parcelas fossem descontadas em sua conta e que assim a contratação foi regu
larque a mera cobrança não gera dano moral, ocorrendo o exercício regular do direito; b)O débito é plenamente legítimo, haja vista que restou previamente acordado entre as partes através da assinatura do contrato de abertura da conta corrente, não caben
do a restituição dos valores, uma vez que não houve nenhum
pagamento indevido; c) não
está
evidenciada a má-fé nas cobranças e caso entenda que houve cobrança indevida, que a restituição ocorra apenas na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé n
as cobranças; d) em atenção ao princípio da eventualidade, caso o entendimento não seja pela improcedência, o que não se acredita, deve ser reduzido o quantum indenizatório fixadoa fim de que sejam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcional
idade. Requereu que seja provido o recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos
na
inicial e subsidiariamente, seja julgado improcedente o pedido de restituição em dobro, ante a ausência de má-fé na cobrança, devendo o valor
ser restituído de forma simples, bem como para reduzir o quantum indenizatório.

A
reclamante
/
recorrente

sustentou

em

seu

recurso
que: a)a
sentença
de
mérito

não

observou

os

pedidos

iniciais
, que
o

argumento
central da
sentença

refere
-se
ao

fato
de a
reco
rrida

ter

sofrido
um
dano
material,
em

decorrência
de
descontos

não

contratados
; b)
restou

demonstrado

os

descontos

indevidos
no
importe
de R$ 10.475,44 (
dez
mil
quatrocentos
e
setenta
e
cinco
reais e
quarenta
e
quatro
centavos),
extraído
do
extrato

aprese
ntado

em
Id 29017954; c)
o
valor
descontado

indevidamente
do
recorrente
, é a
multiplicação
do valor
pelo

número
de
cobrança
,
demonstrada
no
extrato

apresentado
, o que
não

foi

observado

quando
da
prolação
da
sentença
de
mérito
.
Requereu o provimento do recu rso para Reconhecer o desconto
de 146
parcelas
do
benefício
do
recorrente
,
devendo

tal
valor, ser
devolvido

em
dobro,
conforme

documento
de ID 29017954,
totalizando
R$ 10.475,44 (
dez
mil
quatrocentos
e
setenta
e
cinco
reais e
quarenta
e
quatro
centavos), a

serem

corrigidos
e
subsidiariamente
a
alteração
da
sentença
, para que
faça

liquidação
de
sentença
, com a
condenação
da
instituição

financeira
a
apresentar

os

extratos

bancários
dos
últimos
5 (
cinco
)
anos
, para a
efetiva

apuração
e
devolução
dos
valores

de
scontados

indevidamente
.

A
parte

reclamada
/
recorrente

apresentou

contrarrazões
no ID 149441825/PJe2.

A
reclamante
/
recorrente

mesmo

intimada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
.

Interesse
recursal
.

Quando a
pretensão
da
parte

recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
há
interesse
recursal
.

Neste
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

SUCUMBÊNCIA.

INEXISTÊNCIA.

INTERESSE RECURSAL.

AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel. Ministro MANOEL ERHARDT,
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformism
o
,
devendo
ser
reconhecida

a

ausência
de interesse
recursal
.3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINI
STRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DO
PARTICULAR NÃO CONHECIDO.1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de interesse
recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgad
o

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).2.
Agravo
Interno
do
particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel
Erhardt

(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

No
presente

c
aso
, nota-se que a
pretensão
do
reclamante
/
recorrente

consistente

na

restituição
dos
valores

descontados

indevidamente
, que
já

foi

acolhida
pela
sentença
,
razão
pela qual,
em

relação

a

este

tema
, o
recurso

não

merece

conhecimento
.

Importante

mencionar

a

a
certada

decisão
do Juiz
sentenciante
que
menciona
que:

"
Quanto
ao
valor a ser
ressarcido
,
em
que
pese
o
montante

informado
pela
parte

autora
,
esta

trouxe

aos
autos
comprovante
de
apenas
um
desconto

realizado

em

agosto
/2019.

Como
dito
, é
incumbência
da
mesm
a

fazer

prova

mínima
dos
fatos

alegados
."

Ainda

em

seu

dispositivo

conclui
que:

"CONDENAR a
parte

reclamada
à
restituição

dos
valores

descontados

indevidamente
,
em
dobro
, no valor de R$ R$ 70
,78
(
setenta
Reais e
setenta
e
oito
centavos),
sem

prejuízo
de
acréscimo
dos
valores

descontados
no
curso
da
demanda
. Tais
valores

deverão
ser
acrescidos
de
juros
de 1% e
correção

monetária

pelo

INPC
a

partir
do
desembolso
;"

Assim,
deve
o
reclamante
/
recorrente

na

inauguração
do
cumprimento
de
sentença

trazer

aos
auto
s
os

extratos

comprovando

todos

os

descontos

como

mencionado

na

inicial
para
sua

restituição

em
dobro,
como

determinado

na

sentença
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebim
ento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

p
rova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que

não
se
prestam
para
provar
a
contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relat
or: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
r
esponsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Tu
rma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada
/
recorrente

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Importante informar que a reclamada informa em sua contestação e recurso que a contratação ocorreu por telefone,
sendo, portanto,
incumbência da parte trazer aos autos sua gravação para provar a contratação do serviço.

Assim, pela
insuficiência d e provas da origem do crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
cobrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.

Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade financeira, decorrente do desconto indevido em benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, afliçã
o e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

A propósito:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
– DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de
valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano
moral.
(
Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgad
o em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023)

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. (...)
3
. A imposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano pass
ível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada.
4. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 10090768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 24/02/2017
)

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 149441756,
pode
-se
afirmar
que
o

desconto

indevido

em

conta

corrente
, no valor de R$70
,78
,
sem
o
correspondente

reembolso
é
suficiente
para
presumir

a

existência
de
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de valor
significativo
.

Portanto
, é
devido

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
dano
s

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e d
o
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
n
ão
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizató
rio

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
(
indisponibilidade

financeira
de R$70
,78
),
tenho
que o val
or
arbitrado

na

sentença
(
R$3.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela qual
deve
ser
mantido
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos recursos
, mas

nego
-lhes

provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do
s
recurso
s
interposto
s, condeno os
recorrentes ao
pagamento das custas proce
ssuais e honorários advocatícios, fixados
em
20%
sobre o valor
d
a condenação, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do
CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023